Tribunal: STF
Processo: HC 271069
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A defesa de Jonathan Fernando Franco e Joao Pedro Tridente Franco impetrou habeas corpus contra decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça.

Consta dos autos a prisão em flagrante dos pacientes, posteriormente convertida em custódia preventiva, decorrente da suposta prática do delito capitulado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

A parte impetrante pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva imposta.

É o relatório. Decido.
 
2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.

Reputo inadmissível o habeas corpus.

Como se sabe, o Supremo consolidou jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus impetrado em face de decisão monocrática de ministro de tribunal superior, por caracterizar supressão de instância (HC 244.655 AgR, ministro Edson Fachin; HC 248.694 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 246.682 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 243.889 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 248.658 AgR, ministro Cristiano Zanin, HC 248.674 AgR, Flávio Dino; e HC 246.390 AgR, da minha relatoria).

Ademais, considerando que o pleito sequer teve o mérito apreciado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o conhecimento originário da matéria pelo Supremo Tribunal Federal caracterizaria dupla supressão de instância. 
 
Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 244.274 AgR, da minha relatoria; e o HC 243.077, ministro Edson Fachin. Ocorre que tal situação não foi verificada no caso em exame. 

Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. 

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente